Tribunal: TJBA
Processo: 0502555-05.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502555-05.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MORAIS SENA, CRISTIANO CRUZ ALVES

APELADO: GILBERTO FERREIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
DEBORA TATIANA CAVALCANTE FERREIRA SANTANA, JOSE FRANCISCO SANTANA NETO, CAMILA GARCIA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.666/93. INADIMPLEMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARTE DOS ALUGUÉIS QUESTIONADOS. RESTITUIÇÃO DOS ALUGUÉIS NÃO ADIMPLIDOS. PAGAMENTO DAS FATURAS DE LUZ E ÁGUA. RESCISÃO CONTRATUAL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os recursos de apelação nº 0502555-05.2017.805.0039, oriundos da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, Câmara Municipal de Camaçari, como apelante, Município de Camaçari, e, como apelados, Gilberto Ferreira Nunes e Rosineide da Silva Nunes.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5